Tribunal: TJDFT
Processo: 0702801-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0702801-21.2020.8.07.0018 APELANTE: BENTO RODRIGUES SALES APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, CEB DISTRIBUICAO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que o Autor foi intimado para comprovar sua hipossuficiência, entretanto,colacionou aos autos apenas a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais (Ids. 23947701 e239947708), praticando, assim, ato incompatível com o pedido da gratuidade de justiçaformulado na petição inicial (Id. 23947680). Todavia, não recolheu o preparo do Recurso, nem, tampouco, requereu a concessão de gratuidade de justiça em suas razões Id. 23948359. Sendo assim, intimo o Apelante (autor) a trazer aos autos o comprovante do recolhimento do preparo pago à época da interposição da Apelação ou que realize, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo (em dobro) do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Brasília, 7 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora